Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728247-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANTONIO FERRAZ DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERTIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer 0726535-81.2022.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante mantenha o agravado em home care. O agravante elucida que a parte agravada ajuizou ação para ser mantido em home care 24h e que o juízo deferiu tal pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Explica que o agravado é beneficiário de plano de saúde e que está em home care desde o ano de 2018; que após melhora entendeu pela descontinuidade da assistência 24h, sendo necessários os cuidados apenas pelo período de 12h e após 30 dias, seriam retirados os equipamentos. Ressalta que tal melhora foi constatada por equipe multidisciplinar, sendo incabível o reestabelecimento da assistência 24h. Sustenta que a assistência domiciliar não é cobertura obrigatória, sendo caráter opcional e destaca as diferenças de internação domiciliar e assistência domiciliar. Aduz que a obrigação de prestar assistência de forma ilimitada é do Estado e que não havendo previsão lega e contratual, a agravante não tem tal obrigação, sendo incabível que a cobertura contratada seja ampliada por decisão judicial. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, afastando a liminar concedida. Preparo devidamente recolhido no ID 38632998. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: Assim, a lei de regência não prevê a obrigatoriedade no fornecimento ao tratamento domiciliar, na mesma linha a Agência Nacional de Saúde Suplementar não incluiu no seu rol de procedimentos e eventos que constituem a referência básica para cobertura assistencial mínima a cobertura do tratamento domiciliar (Resolução Normativa 428/2017). Entretanto, o caso dos autos possui particularidades. Verifica-se que a Sinpol, da qual o autor, ora agravado, é filiado, tinha contrato com a Amil e contra ela o agravado ajuizou ação objetivando a prestação de serviço de home care 24h, pedido que foi concedido em sentença transitada em julgado. Transcrevo o dispositivo: III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANTONIO FERRAZ DO NASCIMENTO em face AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, partes qualificadas nos autos, para confirmar a liminar e condenar a ré, a autorizar e custear os procedimentos de Home Care, com todos os materiais que se fizerem necessários, conforme prescrito no pedido médico (id 12506710), sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária já fixada. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 6.000,00, com base no art. 85, §8o do CPC. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. (ID 131554561, fl. 383) Após a prolação da sentença a ora agravante assumiu os serviços prestados pela Amil e se obrigou a dar continuidade aos tratamentos, tendo fornecido o serviço de home care 24h para o agravado desde então. Dessa forma, o argumento de que o serviço não está previsto em contrato e que não poderia ser proferida decisão ampliando os serviços a serem prestados não é cabível ao caso dos autos, já que o serviço já está sendo prestado. O Ministro Villas Bôas Cueva teceu explicação sobre supressio e surrectio, institutos aplicáveis ao caso: A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação. (REsp n. 1.803.278/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 5/11/2019.) No caso dos autos, o plano agravante deixou de exercer seu direito de reclamar quanto à prestação de serviço não previsto contratualmente, gerando ao agravado a legítima expectativa de que poderia usufruir do home care 24h. Além disso, observa-se que o agravante afirma que uma equipe multidisciplinar teria entendido que o agravado já não precisaria do serviço. Entendo que tal entendimento só poderá ser proferido após a dilação probatória, sendo, inclusive, provável a necessidade de realização de perícia. Assim, considerando a boa-fé do agravado e a existência de sentença que garantiu o serviço de home care 24h, correta a decisão que concedeu a tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de agosto de 2022 15:34:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador